Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-67.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001123-67.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA GOMES RODRIGUES - CPF: 040.179.911-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), R. A. G. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA GOMES RODRIGUES - CPF: 040.179.911-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), R. A. G. D. M. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais c/c pensionamento proposta por filho de detento assassinado por outros presos na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, quando adotadas as medidas de segurança razoavelmente exigíveis e não havendo elementos que indicassem a necessidade de proteção adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento, embora objetiva, não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o resultado danoso, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592).

4.

O Estado adotou as medidas adequadas para garantir a segurança do detento, alocando-o em ala compatível com sua situação (ala dos evangélicos), não havendo informações oficiais de que o falecido estivesse sob ameaça ou em situação de perigo.

5.

A morte do detento ocorreu de forma rápida e mediante asfixia, método que prescinde de qualquer equipamento, o que reforça a imprevisibilidade do evento e a impossibilidade de sua prevenção pelo Estado.

6.

O fato de notícias vincularem o detento a crimes por ele não cometidos foge à esfera de responsabilidade do ente público, que não possui controle sobre os meios de comunicação ou redes sociais.

7.

O desejo de alteração de dormitório partiu do próprio falecido, sem o consentimento do Estado, o que configura circunstância que rompe o nexo causal entre eventual omissão estatal e o resultado danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento, embora objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pela vítima.

2.

Não há responsabilidade civil do Estado quando comprovado que foram adotadas as medidas de segurança razoavelmente exigíveis e não havia elementos que indicassem a necessidade de proteção adicional ao detento.

3.

O homicídio praticado por outros detentos, de forma rápida e mediante asfixia, constitui fato imprevisível que rompe o nexo causal entre eventual omissão estatal e o resultado danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIX, e art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux; TJ/MT - N.U 0002290-70.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por ROBBERTH ADRYAN GOMES DE MELO, representado por sua genitora JÉSSICA GOMES RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensionamento no 0001123-67.2017.811.0030, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, o Autor, menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou ação indenizatória em decorrência da morte de seu genitor, JOSÉ RICARDO DE MELO, ocorrida em 01 de novembro de 2015, nas dependências da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, conhecida como Presídio Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT.

Segundo consta dos autos, o genitor do autor foi assassinado por outros detentos enquanto se encontrava sob custódia estatal, tendo como causa mortis "asfixia, ação física química", conforme atestado na certidão de óbito.

O autor sustentou que o Estado falhou em seu dever constitucional de zelar pela integridade física dos detentos, o que teria gerado o dever de indenizar.

Em suas razões recursais (Id. 284867535), o Autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese: a) a proteção à vida e integridade física dos detentos como direito fundamental; b) a responsabilidade civil do Estado por omissão na segurança dos detentos; c) a violação do dever de segurança no sistema prisional; d) o direito à reparação em razão da morte do genitor; e) o impacto emocional e psicológico da perda do genitor.

Contrarrazões apresentadas no Id. 284867538.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 286822867.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se houve omissão do poder público no dever de custódia de detento, pai do Apelante, a ensejar reparação à titulo de danos morais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Em atenção aos fatos narrados e ao arcabouço juntado a esta inicial, requer a Vossa Excelência:

a) Seja concedido ao Requerente, os benefícios da Justiça Gratuita, em razão do mesmo não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 98, do Novo Código de Processo Civil;

b) Seja concedida a prioridade de tramitação do feito, recebendo os autos identificação própria na forma do art. 1048, inc. II e § 2o, do Codex, c/c art. 4o, parágrafo único, alínea “b”, da Lei no 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

c) A citação e intimação do Requerido Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, responder aos termos da presente demanda no prazo legal, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

d) Seja a ação julgada procedente, para condenar o requerido, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor a serem fixados pelo prudente arbítrio deste Juízo, mas em valor não inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos vigentes à época do pagamento;

e) Seja condenado o Réu, ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao filho da vítima José Ricardo de Melo, consistente em pensão mensal de, no mínimo, 01 (um) salário mínimo para o Requerente, a contar do fato danoso até a data em que o filho completar 25 (vinte cinco) anos, sendo que cada parcela vencida deverá ser corrigida pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula n. 54/STJ c/c art. 398 do CC);

f) Sejam deferidos todos os meios de provas em direito admitidos, inclusive os moralmente legítimos que não especificados no Novo Código de Processo Civil, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a presente demanda, mormente a prova testemunhal e documental;

j) A condenação do Requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, artigo 85, parágrafo 2o, do NCPC, sendo que estes deverão ser depositados para a Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, CNPJ no 02.528.193/0001-83, mediante depósito no Banco n° 001 – Banco do Brasil, Agência no 3.834-2, Conta Corrente no 1041.050-3.

g) A intimação pessoal da Defensora Pública para todos os termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 080/94; artigo 5o da Lei Complementar Estadual no 146/03 e artigo 5o, da Lei Federal no 1.060/50);

Dá-se à causa o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para fins fiscais.

Termos em que pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 20/02/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e dos honorários de advogados, os últimos em 10% sobre o valor da causa. Como o requerente é beneficiário da gratuidade, SUSPENDO a exigibilidade do débito, por força do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

ANTE O EXPOSTO, requer que esta Nobre Corte receba e conheça recurso, por estarem preenchidas todas as hipóteses que permitem um juízo de admissibilidade do recurso para que ao final seja o mesmo provido, reformando, em consequência, a decisão prolatada, a fim de que sejam reconhecidos:

a) O pedido de indenização, condenando o Estado ao pagamento de 1.000 (um mil) salários-mínimos a título de danos morais, considerando o sofrimento causado pela morte do genitor sob a custódia estatal;

b) A condenação do Estado ao pagamento de uma pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo vigente desde a data do fato até que o autor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, tendo em vista a perda da convivência com seu genitor e a responsabilidade do Estado em garantir a segurança dos custodiados;

c) A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

Nestes Termos, pede e espera deferimento.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em discussão gira em torno da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral dos presos, bem como os preceitos normativos que regem a responsabilidade civil estatal.

A responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

No que concerne especificamente à responsabilidade estatal por morte de detento sob sua custódia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 592 do STF - Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

Impende consignar, outrossim, que a referida decisão paradigmática estabeleceu importantes balizas para a configuração da responsabilidade estatal nessas hipóteses, afastando expressamente a teoria do risco integral e exigindo, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pela vítima, nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

No caso em apreço, da análise cautelosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso adotou as medidas de segurança razoavelmente exigíveis para garantir a incolumidade física do genitor do Autor, não se vislumbrando omissão específica que pudesse configurar nexo de causalidade com o resultado danoso.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, mormente o Inquérito Policial no 325/2015/DHPP, o pai do Autor estava sendo investigado por vários delitos e, dente eles, um duplo homicídio (vítimas IZA CARLA RIBEIRO DA SILVA e GIHARD WILKE MAGALHÃES DE FIGUEIREDO – IP no 308/2014/DHPP), conforme se infere no Relatório de Investigação anexado no Id. 284868931

Não consta elementos nos autos que evidenciam a ilegalidade da prisão da vítima.

Ademais, consta nos mesmo inquérito policial acima mencionado, que o Estado garantiu a alocação do falecido em raio adequado, condizente com sua situação específica e em observância aos postulados traçados na Lei de Execução Penal, tendo sido ele alocado na ala dos evangélicos, local considerado mais seguro dentro do estabelecimento prisional.

Impende destacar, outrossim, que o genitor do Autor foi investigado por outro duplo homicídio em que as vítimas foram estupradas antes da morte, fato que, embora posteriormente se tenha apurado não ter ele participado, foi veiculado em redes sociais, o que lhe gerou a fama de de "matador de mulher".

O Estado adotou as medidas adequadas para garantir a segurança do detento, alocando-o na ala dos evangélicos.

Ocorre que, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais penais colhidos durante a instrução processual, o próprio falecido estava descontente com o local, razão pela qual lá não permanecia durante o dia, manifestando o desejo de trocar de cubículo (cela), o que seria pleiteado para os demais reclusos.

Entretanto, no dia seguinte, foi encontrado morto no corredor da ala entre as celas, tendo como causa da morte "asfixia, ação física química", conforme atestado na certidão de óbito e confirmado pelo laudo pericial, que concluiu que a morte ocorreu por asfixia mecânica.

Ressalte-se, por oportuno, que não há nos autos informações oficiais de que o genitor do Autor estivesse sob ameaça ou em situação de perigo, o que seria capaz de comprovar uma falha na prestação do serviço
(faute du service)
.

Ademais, ele não foi assassinado com objeto estranho ou inserido clandestinamente na unidade penal, mas sim por asfixia, método que prescinde de qualquer equipamento.

Destaque-se, ainda, que a conduta criminosa praticada pelos detentos, além de extremamente violenta, foi bastante rápida, tanto é que os policiais penais tentaram agir quando obtiveram a informação de que havia um preso amarrado e, antes mesmo de descobrirem em qual cela, a informação do falecimento já havia sido comunicada.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ato omissivo estatal específico que pudesse configurar nexo de causalidade com o resultado danoso.

Ao contrário, o que se observa é que o Estado adotou as medidas de segurança razoavelmente exigíveis, alocando o detento em ala adequada à sua condição, não havendo elementos que indicassem a necessidade de adoção de medidas adicionais de proteção.

A propósito, cumpre ressaltar que o fato de notícias vincularem o genitor do Autor a crimes por ele não cometidos foge à esfera de responsabilidade do ente público, que não possui controle sobre os meios de comunicação ou redes sociais.

Insta consignar ainda que o desejo de alteração de dormitório partiu do próprio falecido, sem o consentimento do Estado, situação esta que também tem o condão de romper com o nexo causal.

Importante destacar que, embora a responsabilidade do Estado em casos de morte de detentos seja objetiva, não se pode presumir a omissão ou negligência, sendo imprescindível que a parte Autora demonstre, de forma clara, a falha estatal e o nexo causal com o dano.

No caso em análise, as provas dos autos apontam para a ausência de conduta omissiva antijurídica por parte do Estado de Mato Grosso, sendo inviável a condenação do ente público ao pagamento de indenização, porquanto a aplicação do direito exige ponderação entre o dever do Estado de assegurar a integridade dos detentos e a necessidade de não lhe imputar responsabilidade irrestrita, sobretudo quando os fatos demonstram que a morte decorreu de circunstâncias autônomas à atuação estatal.

Nesse contexto, o dever específico de proteção ao custodiado (detento) somente pode ser considerado como violado quando a atuação estatal poderia evitar o dano, conforme estabelece o Tema 592 do STF.

Nesse sentido, colaciono o recente aresto do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, em razão da morte da genitora da autora, detenta em estabelecimento prisional, decorrente de agressão perpetrada por outra interna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela morte da detenta, sob sua custódia, em decorrência de agressão dentro do presídio, e se estão configurados os elementos necessários para a reparação do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e com base na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos comissivos, e, quanto aos atos omissivos, depende da demonstração da omissão específica, caracterizada pela violação do dever legal de agir para evitar a superveniência de evento danoso. 4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592 de repercussão geral, fixou a tese de que, nos casos de morte de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade objetiva do Estado decorre da violação do dever constitucional de proteção, conforme o disposto no art. 5o, inciso XLIV, da CF/88. 5. A responsabilidade estatal exige a presença do nexo de causalidade entre a omissão específica e o resultado danoso, o que não se verifica quando o evento é imprevisível e inevitável.
6. No caso, não havia indícios de desavença prévia entre as detentas que pudessem demandar uma ação preventiva por parte dos agentes prisionais, tampouco negligência na prestação de socorro à vítima, que foi prontamente encaminhada para atendimento médico. 7. A adoção da teoria do risco integral para imputar automaticamente a responsabilidade ao Estado por qualquer morte dentro do sistema prisional não encontra respaldo na jurisprudência do STF, que exige a demonstração da violação do dever específico de proteção e a possibilidade de atuação estatal para evitar o evento. 8. Diante da ausência de omissão estatal caracterizadora de falha no dever de vigilância, resta afastado o nexo de causalidade e, por consequência, a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso. 2.
O dever específico de proteção somente se considera violado quando a atuação estatal poderia ter evitado o evento danoso, nos termos do Tema 592 do STF
. 3. A adoção da teoria do risco integral para imputar a responsabilidade do Estado por qualquer morte em presídios não se compatibiliza com o ordenamento jurídico vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11o; CC, arts. 43, 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1408314, 0702637-22.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16.03.2022. (TJ/DFT - Acórdão 1983852, 0704634-83.2024.8.07.0002, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 37, § 6o, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar.
Inverificada nos autos a relação de causalidade entre o óbito do detento e qualquer ato comissivo - ou omissão - por parte dos agentes públicos estatais que despenderam ao custodiado a prestação de socorro de que necessitava, com o seu encaminhamento ao hospital local para o atendimento médico oportuno, outra alternativa não resta senão a improcedência do pleito exordial
. (TJ/MT - N.U 1031076-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE RECUPERANDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – SUICÍDIO – NEXO CAUSAL AUSENTE ENTRE O EVENTO DANOSO E O DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL INOCORRENTE – TEMA 592 DO STF – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 –
A respeito da responsabilidade civil do Estado por morte de pessoa presa em Unidade Prisional, o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do RE 841.526/RS, relativo ao Tema n. 592 de Repercussão Geral, a tese de que somente em caso de comprovada e concreta inobservância, pelo Estado, quanto ao dever jurídico de proteção previsto no artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal, é que pode o Poder Público ser responsabilizado, objetivamente, por dano moral decorrente
. 3 – No caso em concreto, os elementos dos autos indicam o suicídio da vítima, sendo ausente indícios sobre a participação de outras pessoas ou de omissão pelos agentes do Estado. 4 – A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 5 – Recurso de Apelação da parte Autora desprovido. Recurso de Apelação do Réu provido. (TJ/MT - N.U 0002290-70.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento do Apelante de que a proteção à vida e à integridade física dos detentos constitui direito fundamental, imperioso destacar que, não obstante a correção da premissa, a responsabilidade civil do Estado não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo Apelante, no sentido de que a mera ocorrência da morte do detento sob custódia estatal seria suficiente para configurar a responsabilidade civil do Estado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto o Supremo Tribunal Federal expressamente rejeitou a teoria do risco integral, exigindo, para a configuração da responsabilidade estatal, a demonstração da violação do dever específico de proteção e a possibilidade de atuação estatal para evitar o evento danoso.

No caso em análise, conforme já demonstrado, o Estado adotou as medidas de segurança razoavelmente exigíveis, não havendo elementos que indicassem a necessidade de adoção de medidas adicionais de proteção.

Quanto ao argumento do Recorrente de que o impacto emocional e psicológico da perda do genitor justificaria a reparação por danos morais, imperioso destacar que, não obstante a inegável dor da perda de um ente querido, a responsabilidade civil do Estado não se configura
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, o que, conforme já demonstrado, não se verifica no caso em análise.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026